Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-35.2021.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PELO SUS. RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PARA O TRATAMEMNTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO. Recurso tirado contra sentença de procedência a determinar o fornecimento de tratamento radioterápico concomitantemente ao quimioterápico. Apelo voluntário do Município de São Vicente, ao par do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PELO SUS. RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA PARA O TRATAMEMNTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO. Recurso tirado contra sentença de procedência a determinar o fornecimento de tratamento radioterápico concomitantemente ao quimioterápico. Apelo voluntário do Município de São Vicente, ao par do necessário reexame.
1. Direito à saúde. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não havendo falar em inclusão da União na lide. Exegese do Tema no 793 do STF. Solidariedade dos entes políticos não afastada. Precedentes do STF que não ostentam caráter vinculante, havendo de ser resguardado o entendimento prevalente nesta corte até eventual formação de precedente qualificado a dirimir a questão. Tema no 1.234 do STF, recém-admitido, versando sobre o ponto e que fixará o entendimento do col. STF sobre a questão. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, que não demanda observância, por ora, porquanto fora o feito sentenciado antes de 17/04/2023.
2. Assistência oncológica que, no âmbito do SUS é oferecida pelos CACONs e UNACONs, unidades credenciadas junto ao Ministério da Saúde para a assistência da população desde o diagnóstico e estadiamento até o efetivo tratamento da doença, independentemente de o hospital ser de natureza pública ou privada. Organização esta que, não afasta, tampouco exime o ente político local em prestar atendimento, pois, cuida-se de oferta integral e gratuita a integrar uma rede regionalizada e hierarquizada a comporem um sistema único, cabendo às secretarias estaduais e municipais de saúde organizarem e monitorarem o atendimento de seus pacientes na rede assistencial. Exegese da Portaria no 874/2013 a instituir a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Tratamento de indubitável premência que, diante de grave diagnóstico, impõe observância ao quanto preconizado na Lei Federal no 12.732/2012, mormente o prazo de 60 (sessenta) dias para o início de efetivo tratamento, desde sua confirmação.
3. Pessoa hipossuficiente, diagnosticada com neoplasia maligna do esôfago. Fornecimento do almejado tratamento em prestígio aos princípios da universalidade e igualdade de acesso à saúde.
4. Recurso voluntário e oficial desprovidos.